Tribunal: TJDFT
Processo: 0747685-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0747685-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Edivardo José Santana Agravado: BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edivardo José Santana contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, nos autos do processo no 0710635-14.2025.8.07.0014, assim redigida: “I. RELATÓRIO Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por EDIVARDO JOSÉ SANTANA (qualificado como casado, aposentado, CPF 333.916.881-49) em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB. A petição inicial foi juntada sob ID 253292237. O valor atribuído à causa é de R$ 20.000,00. O Requerente, correntista do BRB, postula o reconhecimento de seu direito potestativo de cancelar a autorização de débitos automáticos incidentes em sua conta corrente/salário (Ag. 013, Conta 241.257), alegando que tais descontos, relativos a cinco contratos específicos (Contratos no 0284112410, 0284034290, 0215088670, 0158431723, 013241257800702), absorvem integral ou substancialmente sua remuneração mensal, única fonte de sustento de sua família. O Autor fundamenta seu pleito na Resolução CMN/Bacen no 4.790/2020, especificamente nos artigos 6o e 10o, que garantem ao correntista a faculdade de cancelar a autorização de débitos a qualquer momento, e no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.085. Para comprovar a tentativa de revogação da autorização, o Autor juntou a NOTIFICAÇÃO AO BRB (ID 253295532) e o protocolo administrativo realizado via consumidor.gov.br em 15/08/2025 (Protocolo 2025.08/00011736010). A recusa do BRB em acatar o cancelamento foi comprovada pela juntada da RESPOSTA BRB 20250800011736010 (ID 253295533), datada de 25/08/2025, na qual o banco réu defende a natureza irrevogável de algumas operações (antecipação de recebíveis e Contrato BRB - CPP) e invoca cláusula contratual e o artigo 684 do Código Civil. A documentação apresentada, notadamente o EXTRATO SET 25 (ID 253295534) e o EXTRATO OUT 25 (ID 253295535), demonstra que, em 02/09/2025 e 02/10/2025, houve um crédito de salário no valor de R$ 3.561,69 ("CRED TRANSFERENCIA SALARIO – DOC: 000013"). Os mesmos extratos indicam que, devido aos débitos automáticos e encargos, o saldo da conta corrente permaneceu negativo em R$ -4.999,08, sendo necessário o uso do limite de cheque especial (R$ 5.000,00) para manter o saldo disponível em apenas R$ 0,92. Em virtude dessa situação de asfixia financeira, o Autor requereu, em sede de tutela de urgência (CPC, art. 300), a imediata cessação de todos os débitos automáticos e a abstenção da retenção de verbas salariais. O pedido de Justiça Gratuita foi formulado mediante Declaração de Hipossuficiência (ID 253295506). II. FUNDAMENTAÇÃO 1. Da Justiça Gratuita O Autor, aposentado, juntou aos autos a Declaração de Hipossuficiência (ID 253295506). Os extratos bancários anexos, notadamente o EXTRATO SET 25 (ID 253295534) e EXTRATO OUT 25 (ID 253295535), corroboram a alegação de vulnerabilidade econômica ao demonstrar o uso quase total do limite de cheque especial e a retenção de sua remuneração. Consequentemente, presume-se a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometer o sustento próprio e familiar. Defiro o benefício da Gratuidade de Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. Da Tutela de Urgência (CPC, art. 300) A concessão da tutela de urgência exige a coexistência da probabilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). 2.1. Da Probabilidade do Direito (Fumus Boni Juris) A controvérsia jurídica principal versa sobre a validade da revogação da autorização de débito automático em conta corrente utilizada para recebimento de salário, quando o mutuário (Autor) assim o requer. O Requerente sustenta seu direito na Resolução 4.790/2020 do CMN/Bacen e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. De fato, o Tema 1.085 do STJ pacificou que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar". O e. Ministro Marco Aurélio Belizze, ao relatar o REsp 1872441/SP, anotou que o desconto em conta corrente não é imposição legal, mas resulta de livre manifestação, sendo passível de revogação a qualquer tempo pelo correntista/mutuário. No presente caso, não há probabilidade do direito, porque se nota que a autora permitiu os descontos e agora é contraditório ao pedir a retirada. Quanto aos valores descontados, deve assumir sua escolha quanto ao endividamento. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1863973/SP, REsp 1877113/SP e REsp 1872441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar. Não é aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Compete ao consumidor se responsabilizar pelo pagamento do mútuo firmado de acordo com a opção de pagamento designada, em atenção à boa-fé objetiva, sendo relevante a proibição do venire contra factum proprium. Os valores cobrados pelo banco são devidos e não configuram abuso por parte da instituição financeira, uma vez que o comprometimento da remuneração do autor ocorreu por sua própria deliberação. Dessa forma, não é possível que o consumidor realize a contratação do mútuo e utilize os valores disponibilizados, mas se esquive de suas obrigações financeiras no momento do pagamento dos débitos. Precedentes: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. CANCELAMENTO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.085 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso especial, mantendo o entendimento de que não é viável a alteração unilateral da forma de pagamento de contrato de mútuo bancário com desconto autorizado em conta corrente. 2. O agravante defende o direito de revogar a autorização de débito em conta, sob o argumento de que a medida compromete sua subsistência, e sustenta a aplicação do Tema Repetitivo n. 1.085/STJ, relativo ao limite de 30% dos rendimentos em contratos com desconto em folha de pagamento. 3. O acórdão recorrido, proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, reconheceu a validade da autorização prévia para os descontos em conta corrente e afastou a aplicação do Tema 1.085, considerando tratar-se de modalidade diversa de crédito. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível ao mutuário revogar unilateralmente a autorização de débito em conta corrente em contrato de mútuo bancário; e (ii) estabelecer se é aplicável ao caso a limitação de desconto de 30% dos vencimentos, conforme o Tema Repetitivo n. 1.085 do STJ. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do STJ diferencia contratos com desconto em conta corrente daqueles com desconto em folha de pagamento, limitados pelo Tema 1.085. No presente caso, não se aplica o referido tema, pois não se trata de consignação em folha. 6. A autorização prévia e expressa do mutuário para o desconto em conta corrente afasta a possibilidade de cancelamento unilateral, em respeito ao pactuado e à boa-fé objetiva que rege os contratos. A Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central apenas autoriza o cancelamento de débitos em conta nos casos em que o cliente não reconheça a autorização prévia. 7. O cancelamento posterior da autorização, sem justo motivo, configura violação ao princípio do pacta sunt servanda, podendo comprometer a higidez do contrato e o equilíbrio entre as partes. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. O contrato de mútuo bancário com desconto autorizado em conta corrente não se submete à limitação de 30% prevista para contratos com desconto em folha de pagamento, nos termos do Tema 1.085 do STJ. 2. A revogação unilateral da autorização de desconto em conta corrente é inadmissível, quando destituída de justa causa, por representar uma afronta aos princípios do pacta sunt servanda e da boa-fé objetiva, com potencial para prejudicar a integridade do contrato e a equidade na relação entre as partes". Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 926 e 927; Resolução BACEN n. 3.695/2009; Resolução BACEN n. 4.480/2016; Resolução BACEN n. 4.790/2020.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.209.847/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.146.642/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024. (AgInt no REsp n. 1.837.432/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.) Contudo, há aqui a questão alimentar e dignidade da pessoa humana, porque TODA a renda do autor está sendo consumida para pagamento dos empréstimos em conta corrente. Ele precisa alimentar-se. O banco não teria tido qualquer controle no crédito. 2.2. Do Perigo de Dano (Periculum in Mora) e Limitação da Retenção O perigo de dano é manifestamente configurado. O Autor recebe sua remuneração mensal na conta mantida pelo BRB. Os extratos (ID 253295534 e 253295535) demonstram que, após os descontos automáticos, o saldo remanescente é praticamente nulo (R$ 0,92, considerando o uso do cheque especial de R$ 5.000,00). Essa retenção integral ou substancial impede que o Autor honre despesas essenciais, comprometendo o mínimo existencial e a dignidade humana. A ilicitude na retenção de salário, quando compromete a subsistência, é reconhecida pela jurisprudência, gerando inclusive dano moral presumido. Contudo, este Juízo deve ponderar a dignidade da pessoa humana do devedor (Autor) com a legítima expectativa de crédito do Banco (Réu). O endividamento, embora assistido por prática bancária de débitos automáticos que causaram a asfixia financeira, não ocorreu por imposição unilateral total, mas sim pela adesão do Autor aos contratos. Conforme expressamente solicitado, este Juízo não concorda com a suspensão integral dos descontos, pois isso configuraria uma blindagem total do patrimônio do devedor, em prejuízo do credor que agiu com base em prévia autorização contratual, ainda que posteriormente revogada. A escolha do endividamento pelo Autor impõe a ele o dever de suportar o pagamento, ainda que sob nova modalidade. A solução de equilíbrio reside na aplicação da teoria do superendividamento e na preservação da verba de natureza alimentar, limitando os descontos ao patamar de 30% da remuneração líquida, parâmetro razoável e usualmente adotado pelo ordenamento jurídico, mormente em analogia ao limite estabelecido para o empréstimo consignado. O valor base de cálculo para a remuneração creditada na conta corrente do Autor é de R$ 3.561,69 ("CRED TRANSFERENCIA SALARIO"). A limitação de 30% sobre este montante corresponde ao valor máximo de R$ 1.068,51 (30% de R$ 3.561,69). Este limite visa garantir que o Autor mantenha recursos suficientes para a sua subsistência digna, em aderência ao entendimento de que a autotutela do banco é vedada quando consome a maior parte do salário. Assim, a tutela de urgência deve ser deferida em parte, apenas para impor esta limitação percentual. III. DISPOSITIVO Diante do exposto, e com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, decido: 1. CONCEDER o benefício da JUSTIÇA GRATUITA ao Requerente EDIVARDO JOSÉ SANTANA, nos termos da fundamentação supra. 2. DEFERIR PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que o BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. se abstenha de efetuar débitos automáticos (relativos aos Contratos no 0284112410, 0284034290, 0215088670, 0158431723, 013241257800702) ou qualquer retenção unilateral na conta corrente/salário do Autor (Ag. 013, Conta 241.257-8) que exceda o limite de 30% (trinta por cento) do valor líquido da remuneração mensal creditada, a partir da intimação desta decisão. Não haverá efeito retroativo, porque o fundamento não é o julgado do STJ em si, mas sim a dignidade da pessoa humana e obrigação de crédito responsável pelo réu. O valor de R$ 3.561,69 é reconhecido, neste momento processual, como o valor base de salário (conforme EXTRATO SET 25 e EXTRATO OUT 25). Portanto, o BRB fica autorizado a reter ou debitar mensalmente o máximo de R$ 1.068,51 (mil e sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos), na conta corrente do autor, devendo disponibilizar o restante do salário integralmente ao Autor. 3. DETERMINAR que, em caso de descumprimento desta decisão, incidirá multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, por ora, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de eventual majoração. 4. DETERMINAR A CITAÇÃO do Requerido (BRB BANCO DE BRASILIA SA, CNPJ: 00.000.208/0001-00) para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, ficando a parte Ré intimada do teor desta decisão concomitantemente ao ato citatório. 5. INTIME-SE o Autor da presente decisão.” O agravante afirma em suas razões recursais (Id. 77882044), em síntese, que os descontos promovidos pela instituição financeira agravada, decorrentes da celebração de negócio jurídico de mútuo, comprometem integralmente seus rendimentos mensais, resultando em saldo bancário zerado ou negativo, o que inviabiliza sua subsistência. Assevera que se encontra em situação de “superendividamento”, devendo ser observadas as disposições do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que concerne à proteção do mínimo existencial e à dignidade da pessoa. Sustenta que os descontos automáticos efetivados pela instituição financeira agravada são abusivos, uma vez que, mesmo após a expressa manifestação de vontade do agravante pela revogação da autorização para débito em conta corrente, a recorrida manteve a prática dos descontos, apropriando-se unilateralmente de recurso de natureza alimentar. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que os descontos sejam imediatamente suspensos, bem como o subsequente provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e confirmação da tutela provisória. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante da gratuidade de justiça concedida pelo Juízo singular, na decisão interlocutória agravada. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de o mutuário revogar unilateralmente a autorização referente a descontos diretos na conta bancária respectiva. No que se refere à possibilidade de revogação, pelo mutuário, em caráter unilateral, a autorização referente a descontos diretos na conta bancária respectiva, o Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp no 258103-MG, declarou que previsão de cláusula com a possibilidade de descontos em conta corrente em razão da celebração de negócio jurídico de mútuo não contraria o princípio da autonomia da vontade e não atinge o equilíbrio contratual. A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada da Colenda Corte Superior de Justiça: “DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. CLÁUSULA ABUSIVA. ART. 51, IV, CDC. NÃO-CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESACOLHIDO. I - Na linha da jurisprudência desta Corte, aplicam-se às instituições financeiras as disposições do Código de Defesa do Consumidor. II - Não é abusiva a cláusula inserida no contrato de empréstimo bancário que versa autorização para o banco debitar da conta corrente ou resgatar de aplicação em nome do contratante ou coobrigado valor suficiente para quitar o saldo devedor, seja por não ofender o princípio da autonomia da vontade, que norteia a liberdade de contratar, seja por não atingir o equilíbrio contratual ou a boa-fé, uma vez que a cláusula se traduz em mero expediente para facilitar a satisfação do crédito, seja, ainda, por não revelar ônus para o consumidor. III - Segundo o magistério de Caio Mário, "dizem-se [...]potestativas, quando a eventualidade decorre da vontade humana, que tem a faculdade de orientar-se em um ou outro sentido; a maior ou menor participação da vontade obriga distinguir a condição simplesmente potestativa daquela outra que se diz potestativa pura, que põe inteiramente ao arbítrio de uma das partes o próprio negócio jurídico". [....] "É preciso não confundir: a 'potestativa pura' anula o ato, porque o deixa ao arbítrio exclusivo de uma das partes. O mesmo não ocorre com a condição 'simplesmente potestativa'". (REsp 258103-MG, 200000435430, Relator: MINISTRO SÁLVIO DE FIGUEREDO TEIXEIRA, 4a Turma, data do julgamento: 20/3/2003) (Ressalvam-se os grifos) Convém destacar que a autorização para a realização de descontos em conta corrente consubstancia uma faculdade concedida às partes contratantes, como expressão da autonomia da vontade, destinada a facilitar a operacionalização do negócio jurídico de mútuo[1]. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA CORRENTE. DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA CORRENTE. HIPÓTESES DIVERSAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LEGALIDADE. AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA. 1. Ação de obrigação de não fazer. 2. Em se tratando de desconto em conta corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento, ou seja, não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta corrente. Precedente da 2a Seção. 3. São válidos os descontos efetuados na conta corrente quando existente expressa autorização do correntista, situação que não se confunde com a penhora de vencimentos, tampouco com a operação bancária de empréstimo consignado em folha. Precedente da 2a Seção do STJ. 4. Agravo interno no recurso especial não provido.” (AgInt no REsp 1922486-CE, 202100449589, Relatora MINISTRA NANCY ANDRIGHI, data de julgamento: 27/9/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. GASTOS EM CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. Precedentes. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Na hipótese, em que pese o Tribunal de origem tenha limitado os descontos realizados na conta corrente da recorrente a 30% do valor dos seus rendimentos, não há que se falar em repetição do indébito ou indenização por danos morais, em razão da licitude dos descontos efetuados pela instituição financeira. 4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1527316-DF, 201901781105, Relator MINISTRO RAUL ARAÚJO, data de julgamento: 4/2/2020) (Ressalvam-se os grifos) A desconstituição da autorização pretendida pelo autor tem como objetivo a desvinculação do adimplemento das obrigações previamente convencionadas, sem a “repactuação” das taxas de juros, o que contraria a boa-fé objetiva e não pode ser admitida. Nesse contexto, o ordenamento jurídico pátrio veda o comportamento contraditório, como propugna a máxima latina venire contra factum proprium. A proibição de comportamento contraditório visa a proteger a parte contra aquele que deseja exercer comportamento antagônico ao assumido anteriormente. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. NÃO APLICAÇÃO. 1. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como em caso de ausência de previsão contratual, por exemplo. Precedente. 2. Diante da previsão contratual expressa acerca da possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não há possibilidade de cancelamento da autorização. 3. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, requerer alteração contratual com o cancelamento da autorização de débito em conta que fora livremente pactada anteriormente. 4. As relações contratuais devem ser regidas para além do livremente pactuada anteriormente. próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 5. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1681682, 07034229820228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL N. 4.790/2020. TEMA 1085/STJ. REVOGAÇÃO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEBITADOS APÓS A SOLICITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 14.181/2021. I. CASO EM EXAME 1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por servidora pública distrital aposentada correntista, objetivando à suspensão de descontos automáticos e restituição de valores descontados, referentes a contrato de novação de empréstimos pessoais em sua conta corrente/salário, sob alegação de revogação da autorização via portal consumidor.gov.br. A sentença julgou procedentes os pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir a possibilidade jurídica de revogação unilateral da autorização de débito automático em conta corrente/salário nos contratos de empréstimo bancário comum e a possibilidade de restituição de valores debitados após a mencionada solicitação de revogação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Segundo o § único do art. 9o da Resolução do Banco Central n. 4.790/2020, é possível o cancelamento da autorização de débitos em conta de depósito ou em conta-salário, desde que não seja reconhecida a autorização prévia do contratante expressa em contrato. 4. O c. STJ, no julgamento dos REsp 1863973/SP, REsp 1877113/SP e REsp 1872441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), firmou a tese de que “(s)ão lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 4.1. Entretanto, não significa que a apelada possa revogar a autorização dos débitos de créditos que lhe foram concedidos de forma imotivada e em afronta as disposições contratuais pactuadas livremente. Precedentes do TJDFT. 5. Compete à consumidora, em atenção à boa-fé objetiva, se responsabilizar pelo pagamento do mútuo firmado de acordo com a opção de pagamento designada, merecendo relevo a proibição do venire contra factum proprium. 6. Os valores cobrados pelo banco são devidos e não configuram qualquer abuso por parte da instituição financeira, porquanto o alegado comprometimento da remuneração da correntista ocorreu por sua própria deliberação, de forma que não é possível a consumidora realizar a contratação do mútuo e utilizar os valores disponibilizados, mas esquivar-se de suas obrigações financeiras no momento do pagamento dos débitos. 6.1. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa à segurança jurídica das relações negociais. IV. DISPOSITIVO E TESE (Acórdão no 2045984, 0711785-69.2025.8.07.0001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2025) (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se, assim, que não é possível a desconstituição, pelo consumidor, da autorização de descontos em conta corrente, pois foi justamente essa providência que favoreceu a celebração de negócio jurídico de mútuo em condições satisfatórias. A esse respeito o Banco Central do Brasil editou a Resolução no 4.790/2020, com o intuito de regulamentar os procedimentos para autorização e eventual revogação de autorização de débitos em “conta de depósitos” e em “conta-salário”. Em relação à revogação de autorização de débitos em “conta de depósitos” e em “conta-salário”, a Resolução aludida prevê o seguinte procedimento: “DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Art. 7o O cancelamento da autorização de débitos formalizado por meio da instituição destinatária deve observar os seguintes procedimentos: I - a instituição destinatária deve encaminhar à instituição depositária a requisição de cancelamento recebida do titular em até dois dias úteis contados do recebimento; e II - a comunicação entre as instituições destinatária e depositária deve ser realizada por meio eletrônico, observado o disposto no § 1o do art. 5o, com antecedência mínima de um dia útil para a efetivação do cancelamento do débito pela instituição depositária. Art. 8o A instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e, se for o caso, também à instituição destinatária, o acatamento do cancelamento da autorização de débitos em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento. Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Art. 10. O encerramento de todas as contas objeto da autorização de débitos, sem a correspondente indicação de outra conta que as substituam, equivale ao cancelamento da autorização concedida.” Nesse contexto, a solução jurídica que se harmoniza com os dispositivos legais acima transcritos e com o conteúdo normativo previsto no art. 20 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro estabelece que a desconstituição da autorização é faculdade concedida somente a quem não reconhece a existência de prévia autorização, o que não é o caso descrito na causa de pedir. A esse respeito, examinem-se as seguintes ementas promandas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSENTES. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA. CANCELAMENTO. NÃO COMPROVADO. 1. Para CORRENTE. AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300, do Código de Processo Civil. 2. Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, inviável a concessão da tutela de urgência. 3. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização. Uma vez não comprovado o cancelamento do débito, em homenagem ao pacta sunt. 4. Os servanda, as cláusulas contratuais livremente assumidas pelas partes devem ser respeitadas descontos realizados em conta corrente para pagamento de empréstimo pessoal expressam a autonomia de vontade da parte e são permitidos, desde que haja prévia autorização para o débito automático. 5. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp no 1.863.973-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, tema 1.085, definiu o entendimento de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 6. A existência de cédulas de crédito bancário firmadas pelo agravante, onde autoriza o desconto em conta corrente afasta, a princípio, a probabilidade do direito, a demandar a incursão na análise. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão no 1701669, 07416747620228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A avença substanciada em contrato representa a vontade das partes, livre e consciente, estabelecendo condições recíprocas para feitura do negócio, no caso, a aquisição de empréstimos, devendo ser cumprida. 2. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários na modalidade em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário (REsp Repetitivo 1.863.973/SP. TEMA 1.085). 3. A Resolução do Banco Central n. 4.790/2020 (arts. 6o e 9o) autoriza o cancelamento da autorização de desconto em conta corrente apenas nos casos em que não se reconhece a existência de autorização. Ademais, o normativo do Banco Central não se sobrepõe às regras do Código Civil ou tem o poder de interferir em condições estabelecidas em contratos feitos na órbita do direito privado. 4. Recurso provido.” (Acórdão no 1917698, 0734859-26.2023.8.07.0001, Relator: GETÚLIO MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2024) (Ressalvam-se os grifos) Assim, a normatividade dos princípios da intervenção mínima e da boa-fé deve ser preservada, de modo a afastar a revisão do conteúdo do negócio jurídico em questão por meio de intervenção judicial. Diante desse contexto não pode ser constatada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais. Fica dispensado o exame do requisito alusivo ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins da norma prevista no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se Brasília–DF, 29 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] REsp 1863973-SP, 202000406103, Relator: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, data de julgamento: 9/3/2022. [2] Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão (Incluído pela Lei no 13.655, de 2018).